Tribunal: TJES
Processo: 5005141-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005141-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO e outros
AGRAVADO: PROCURADOR-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005141-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO E IZAURA VALÉRIO AZEVEDO

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
C
ÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO
e
IZAURA VALÉRIO AZEVEDO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que indeferiu o pedido de retirada das constrições realizadas junto ao Sistema Renajud apresentado pelos Agravantes, ora Executados nos autos da “Execução Fiscal” nº 0014508-75.2003.8.08.0024, ajuizada por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID n. 2756434), os Agravantes alegam, em síntese, que houve, nos autos de origem, a constrição de veículos de sua propriedade através do Sistema Renajud e, em 25/11/2021, foi postulada a tutela de urgência para que se expedisse a autorização de licenciamento dos veículos, a qual foi indeferida.

Argumentam que o pedido visa a regularizar o recolhimento de tributos (IPVA e Licenciamento) junto ao Fisco em relação aos veículos constritos, entretanto, o magistrado
a quo
interpretou a petição como se fosse feito o pedido de retirada integral das restrições.

Aduzem os Agravantes que a decisão proferida proíbe o recolhimento dos impostos e das taxas incidentes sobre os bens restritos visando apenas à expropriação futura, o que não é razoável, pois o impedimento de expedição de licenciamento e da circulação dos bens impõe uma obrigação de não utilizar os bens de sua propriedade.

Por fim, os Agravantes defendem que a decisão agravada determinou a inclusão de bens em pauta para leilão, entretanto, houve determinação de indisponibilidade destes nos autos do processo falimentar n. 0070520-25.2013.8.26.0100, razão pela qual a decisão agravada viola a competência do juízo universal para expropriar bens dos sócios da sociedade falida.

Decisão proferida no ID n. 2761821, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 3169148, na qual o Agravado pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/10/2022.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005141-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO E IZAURA VALÉRIO AZEVEDO

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
C
ÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO
e
IZAURA VALÉRIO AZEVEDO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que indeferiu o pedido de retirada das constrições realizadas junto ao Sistema Renajud apresentado pelos Agravantes, ora Executados nos autos da “Execução Fiscal” nº 0014508-75.2003.8.08.0024, ajuizada por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Os Agravantes alegam, em resumo, que postularam a retirada de restrição de circulação sobre os bens objeto de constrição, a fim de regularizar o recolhimento de tributos, no entanto, o juízo
a quo
entendeu como se fosse a liberação integral e indeferiu o pedido.

Argumenta que a restrição é medida desproporcional e desarrazoada por impedir a utilização do bem de sua propriedade, além de ter interferir na competência do juízo universal para expropriar bens, eis que há indisponibilidade lançada em favor deste (processo n. 0070520-25.2013.8.26.0100).

O Agravado, por seu turno, defende a manutenção da decisão agravada, pois a restrição pelo sistema Renajud é uma forma de compelir o devedor a adimplir o débito objeto da execução. Defende, ainda, que a dívida judicial da Fazenda Pública não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de manutenção da restrição de circulação dos veículos pelo sistema Renajud, nos autos da execução fiscal em trâmite no juízo de origem, bem como de eventual competência do juízo falimentar para decidir a questão.

Em uma detida análise da questão posta à apreciação, entendo que não há como modificar o entendimento já apresentado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

A constrição judicial pelo sistema Renajud diligenciada pelo juízo
a quo
é um mecanismo para viabilizar a satisfação do direito revelado no título executivo perquirido na Execução Fiscal, a qual tramita desde o ano de 2003 sem que tenha ocorrido a efetiva finalidade do feito executivo, ou seja, a solução da crise de adimplemento.

No caso em exame, vê-se que os Agravantes se insurgiram contra as restrições de licenciamento e de circulação, sob o argumento de que constituem verdadeiro óbice tanto na regularização do bem perante o Fisco, quanto na circulação do veículo de sua propriedade.

Entretanto, referidas constrições são uma forma de compelir o devedor a adimplir o débito objeto da execução, ressaindo claro que, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento das obrigações.

Assim, a utilização do sistema, com impedimento pelo devedor na realização de quaisquer atos sobre os bens, é medida salutar para se primar pela efetividade processual, em especial porque a execução tramita há anos sem que o crédito tenha sido satisfeito.

Nesses termos, embora se reconheça o direito fundamental do devedor, de não haver excesso na constrição dos seus bens, também é importante se atender ao direito fundamental do credor de ter o seu crédito satisfeito, de forma que o Poder Judiciário vem se utilizando de ferramentas para efetivação das decisões judiciais e do resultado útil do processo.

Não se trata de medida excessiva ou desproporcional, eis que o próprio regulamento do Sistema Renajud prevê a realização da restrição de transferência, de licenciamento de circulação, inexistindo qualquer irregularidade da medida, a saber:

Art. 6º O sistema RENAJUD versão 1.0 permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

Sobre a questão, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO. RENAJUD (ART. 789, DO CPC) DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A hipótese é de cumprimento de sentença em processo que está em trâmite há mais de 13 (treze) anos (CF. Fl. 18). Os documentos dos autos de origem sinalizam que o veículo objeto de constrição estava nome do devedor e, nos termos do artigo 789, do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em Lei.
Não há falar em baixa na restrição do veículo em questão, notadamente porque a restrição de circulação de veículo, por meio do Sistema Renajud, é cabível quando comprovada a dificuldade de localização do bem. O processo executivo busca a satisfação do direito do credor através da expropriação dos bens do devedor.
Erguidas pela parte executada barreiras para o cumprimento de decisão judicial, deve haver reposta estatal condizente, dando-se efetividade ao princípio da efetividade da tutela executiva (TJMG; AI 1.0439.12.013750-0/001; Rel. Des. Tiago Pinto; Julg. 10-08-2017; DJEMG 18-08-2017). 2. - Segundo entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: em observância dos princípios da cooperação, economia processual, da efetividade e eficiência da prestação jurisdicional a ausência de localização de bens do devedor para satisfação integral do crédito perquirido através de sentença judicial, mesmo no caso de inação do credor, não pode ser entendida como abandono de causa pelo credor (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000167-44.2005.8.08.0066, Relator Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, DJ: 03-08-2021). 3. - Recurso não provido. (TJES; AI 0000896-17.2019.8.08.0022; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 07/12/2021; DJES 04/02/2022 – sem grifos no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE ATIVOS NO SISTEMA BACENJUD. VEÍCULOS ENCONTRADOS NO RENAJUD. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. EFETIVIDADE E CELERIDADE. PENHORA POR TERMO. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
3 - O processo de execução tem como objetivo a satisfação do credor, sendo-lhe admitida a adoção de todas as providências processuais para alcançar os bens do executado, inclusive os sistemas judiciais de busca disponíveis. Assim, por meio do sistema do RENAJUD impõe-se restrição de transferência, de licenciamento e de circulação de veículo, conferindo, assim, maior efetividade e celeridade à tutela jurisdicional, ampliando os mecanismos capazes de resguardar a satisfação de direitos.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169003056, Relator: ELISABeTH LORDES, Órgão julgador: TERCEIrA Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016). 4 - A penhora por termo nos autos é modalidade autorizada pelo art. 845, § 1º do CPC/2015. 5 - A instituição financeira diligenciou a localização dos devedores, que não foram encontrados no endereço informado no contrato, bem como em outros, dentre eles um obtido pelo próprio Juízo via Sistema INFOJUD, estando demonstrados os requisitos para a acolhida da pretensão recursal de citação editalícia. 6 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0007900-38.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/09/2019; DJES 13/09/2019 – sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE LICENCIMENTO. ATO PREPARATÓRIO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E PENHORA DOS BENS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. O Regulamento do Sistema RENAJUD permite o envio de ordens para restrição de transferência; de licenciamento; de circulação e averbação de registro de penhora, sendo estas, verdadeiros atos preparatórios à penhora e que objetivam garantir a execução fiscal.
2. Sendo assim, o magistrado, ao se valer do Sistema RENAJUD deve emitir o tipo de ordem pretendida e, concretizado o ato, determinar a penhora e avaliação do bem para posterior averbação no sistema e a intimação do executado para oferecer impugnação, na forma do artigo 475 - J, §1º do CPC. 3. Decisão reformada. Agravo provido. (TJES; AI 0027978-56.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 30/11/2015; DJES 14/12/2015 - sem grifos no original)

Ademais, nota-se que a fase expropriatória dos bens em questão está em estágio avançado, pois prestes a se realizar leilão dos bens, mostrando-se necessária as restrições em questão a fim de evitar eventual dilapidação do patrimônio.

Ultrapassado esse ponto, vê-se que os Agravantes apontam, ainda, que os bens constritos na execução de origem também estão indisponíveis por determinação do juízo do processo de falência da VASP, assim, defendem que a decisão agravada viola a Lei nº 11.101/05 e a competência do juízo universal para expropriar o patrimônio dos acionistas/sócios da sociedade falida e de terceiros por ocasião da desconsideração da personalidade jurídica.

Entretanto, ao contrário do que alegam, verifica-se que os Agravantes figuram no polo passivo da demanda de origem por serem coobrigados solidários pela dívida oriunda da CDA, integrando a relação jurídico-tributária que originou o débito fiscal, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, ou ao menos não há nenhum elemento nesse sentido.

Não bastasse, convém ressaltar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que os bens do sócio da massa falida não são atingidos pela falência decretada e, via de consequência, não se sujeitam ao juízo universal. Portanto, o patrimônio só está sob a tutela do juízo universal quando há determinação expressa nesse sentido, o que não está evidenciado no caso em exame. Trago à colação os judiciosos entendimentos:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR E DE EXECUÇÃO. EXTENSÃO DA FALÊNCIA AOS SÓCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DECIDIDO PELO JUÍZO FALIMENTAR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL AINDA NA FASE DE AVALIAÇÃO DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA O PROSSEGUIMENTO. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Se a adjudicação ocorrer antes da declaração da falência, esta não deve ser anulada. Por outro lado, caso a adjudicação se dê depois do decreto falimentar, o ato deve ser desfeito, com a integração do bem à massa falida objetiva" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 109.541/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/9/2012, DJe 23/4/2013). 2. No caso, o Juízo da Falência estendeu os efeitos da falência contra os sócios, de modo que o processo executório contra um deles, que se encontra ainda em fase de avaliação, deve continuar no âmbito do Juízo Universal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no CC n. 186.619/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. [...] 1.1. Se o patrimônio da massa falida não é objeto de constrição, mas sim os bens dos sócios não atingidos pela decretação da falência, não se cogita de competência do juízo falimentar para decidir sobre a execução do crédito reclamado. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.883.886/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA A PRÁTICA DE ATOS DE EXECUÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é competente o juízo universal para prosseguimento de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar ou de recuperação judicial. 2. Os bens dos sócios e dos coobrigados solidários das sociedades recuperandas/falidas estão sob a tutela do juízo universal quando há determinação expressa nesse sentido. Interpretação a contrario senso da Súmula 480/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 164.903/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020.)

Considerando que os bens em questão não se referem ao patrimônio da massa falida, mas pertencem aos próprios sócios, ora Agravante, não há que se falar em remessa ao juízo universal, tampouco em sobreposição deste sobre o crédito tributário, dado o regime de preferência dos créditos fiscais. Ademais, registre-se que os créditos da execução fiscal também não estão sujeitos a concurso de credores ou a habilitação em falência, nos termos do artigo 29 da Lei de Execução Fiscal e do § 7º-B do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005
1
.

Ademais, ainda que assim não o fosse, convém ressaltar que, em se tratando de execução fiscal que tramita anteriormente à decretação da falência, uma vez decretada a falência da empresa executada, sem embargo do prosseguimento da execução singular, o produto da alienação deve ser remetido ao juízo falimentar. Eis a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. REMESSA DO PRODUTO ARRECADADO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA PARA DESTINAÇÃO CONFORME O QUADRO GERAL DE CREDORES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a falência superveniente do devedor não tem o condão de paralisar o processo de execução fiscal, nem de desconstituir a penhora realizada anteriormente à quebra. Outrossim, o produto da alienação judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao Juízo universal da falência para apuração das preferências. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.232.440/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 25/6/2015.)

Nos mesmos termos já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA EXECUTADA. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA JUÍZO FALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CONSTITUI DEVER DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL REMETER AO JUÍZO UNIVERSAL O PRODUTO OBTIDO COM A ALINEAÇÃO JUDICIAL, UMA VEZ QUE CABE AO MAGISTRADO DA FALÊNCIA PROMOVER A SATISFAÇÃO DOS CREDORES EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL E, AINDA, DECIDIR SOBRE QUESTÕES RELATIVAS À QUEBRA DA MASSA FALIDA (PRECEDENTE. STJ, AGRG NO CC 129.400/SP). PRECEDENTES. II Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJES; AI 0025162-62.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 987 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. LIMITAÇÃO AOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou para decisão em sede de recursos especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária (Tema 987). Ainda, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (art. 1.037, II, CPC). 2. A decisão cogente emanada pelo c. STJ não diferenciou se os créditos tributários estão ou não abrangidos no plano de credores, razão pela qual esta definição é indiferente para a suspensão do processo de origem. 3. A questão a ser dirimida pela Primeira Seção do c. STJ, portanto, é afeta à definição do juízo competente para determinar as medidas constritivas em face de sociedades empresárias submetidas à recuperação judicial - tal como a executada/agravada -, se apenas do juízo universal ou se extensível ao juízo da execução fiscal. 4. Por isso, o simples prosseguimento da execução fiscal não ensejará violação da ordem do c. STJ, desde que o Juízo a quo processe o feito de origem sem determinar medidas constritivas ao patrimônio da executada-agravada. Isto porque, conforme destacado acima, a suspensão determinada pela colenda Corte visa proteger o patrimônio das empresas recuperandas de ser submetido ao bloqueio a partir de ordem emitida por juízo eventualmente declarado incompetente (juízo da execução fiscal). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0008470-94.2019.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 01/09/2020; DJES 08/10/2020)

Desse modo, não há que se falar em impossibilidade da restrição pelo sistema Renajud, tampouco em competência do juízo universal, de modo que não merece provimento o recurso em referência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

1
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. [...] § 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. [...]

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005141-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
CÉSAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO E IZAURA VALÉRIO AZEVEDO

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO
E LICENCIAMENTO
.
SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL AFASTADA.
SÓCIOS DA MASSA FALIDA. RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PELA CDA.
BENS NÃO ATINGIDOS PELA DECISÃO FALIMENTAR.
NÃO PROVIMENTO.

1. A constrição judicial pelo sistema Renajud diligenciada pelo juízo
a quo
é um mecanismo para viabilizar a satisfação do direito revelado no título executivo perquirido na Execução Fiscal, a qual tramita desde o ano de 2003 sem que tenha ocorrido a efetiva finalidade do feito executivo, ou seja, a solução da crise de adimplemento.

2. Trata-se de medida viabilizada pelo Poder Judiciário para assegurar o resultado útil do processo e satisfazer o direito fundamental do credor.

3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que os bens do sócio da massa falida não são atingidos pela falência decretada e, via de consequência, não se sujeitam ao juízo universal.

4. Os bens objeto de constrição não se referem ao patrimônio da massa falida, não havendo que se falar em remessa ao juízo universal, tampouco em priorização do crédito falimentar sobre o crédito tributário em virtude da preferência dos créditos fiscais.

5. Recurso conhecido e não provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.